Tribunal: TJSP
Processo: 2310830-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal – Hipótese não contemplada na regra do artigo 1.015 do CPC, inexistindo, ademais, urgência que justificasse a ampliação daquele rol, considerados os termos do Tema 988 do STJ – Inadequação da via recursal eleita – Recurso não conhecido.